Tribunal: CARF
Processo: 11610.006746/2003-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELE BARRA BOSSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.006746/2003-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.732 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2020
Recorrente
IMS HEALTH DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO.
A alegação da existência do direito creditório, acompanhada da respectiva
documentação fiscal e contábil da sua origem, legitima a homologação da
compensação.
ALEGAÇÃO DE ERRO NOS CRÉDITOS INFORMADOS EM DCOMP.
LASTRO PROBATÓRIO.
Diante da comprovação documental da inexatidão material verificada no
preenchimento da DCOMP apresentada em formulário ou em meio eletrônico,
podem os créditos serem corrigidos de ofício ou mediante documento
retificador.
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. IRRF INFORMADO EM DIPJ COM
INCORREÇÃO NO CNPJ DA FONTE PAGADORA. POSSIBILIDADE DE
DEDUÇÃO MEDIANTE COMPROVAÇÃO.
Os IRRF efetivamente suportados pelo contribuinte e pleiteados em DIPJ são
passíveis de dedução na apuração do imposto de renda devido no encerramento
do ano-calendário. Ademais, os erros cometidos pelo contribuinte no
preenchimento da DIPJ ao identificar o CNPJ de algumas fontes pagadoras não
impedem a dedução dos respectivos IRRF se evidenciada e comprovada a
impropriedade cometida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em dar parcial provimento
para, em vista das razões constantes desse voto, reconhecer o direito creditório relativo aos
saldos negativos de IRPJ e da CSLL do ano-calendário de 2002, com exceção da parcela não
comprovada a título de IRRF constante do item III, para fins de homologar as compensações até
o limite do direito creditório pleiteado e aqui reconhecido
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.006746/2003-16
Fl. 929
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.732 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.006746/2003-16

(documento assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Allan Marcel Warwar
Teixeira, Luís Henrique Marotti Toselli, Lizandro Rodrigues de Sousa, Gisele Barra Bossa,
Efigênio de Freitas Júnior, Alexandre Evaristo Pinto, Barbara Melo Carneiro e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
1. Trata-se de processo administrativo instaurado a partir da apresentação de
Manifestação de Inconformidade (e-fls. 242/250) contra o Despacho Decisório no (e-fl. 79/87),
em face da homologação parcial das compensações solicitadas no presente processo
administrativo.
2. Declaração de Compensação (DCOMP) foi recepcionado em 12/05/2003 (fls.
01) e se referia a pagamentos indevidos de estimativas de IRPJ dos meses de janeiro, fevereiro e
abril de 2002. A autoridade preparadora considerou ser o direito creditório pleiteado relativo à
saldo negativo de Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ), supostamente apurado no
ano-calendário de 2002. Nesta DCOMP, foi pleiteada a homologação do seguinte débito:

3. Ainda foram localizadas as DCOMP eletrônicas arroladas às fls. 77 do
Despacho-Decisório, vinculadas ao suposto saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2002.
As compensações pleiteadas nestas declarações foram as seguintes:

Fl. 930
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.732 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.006746/2003-16

4. Analisando o pleito, a Divisão de Orientação e Análise Tributária (DIORT) da
Delegacia da Receita Federal de Administração Tributária em São Paulo (DERAT/SPO) proferiu
o Despacho-Decisório de fls. 77/85, por meio do qual foram homologadas as compensações
pleiteadas até o limite do direito creditório reconhecido (saldo negativo de IRPJ - ano-
calendário 2002: R$ 181.965,41), sendo pertinente a transcrição dos seguintes excertos desta
decisão:

"(..) O interessado à fl. 02, solicita restituição dos valores recolhidos a título de
estimativa do Imposto de Renda Pessoa Jurídica nos meses de fevereiro a maio de
2002. Ocorre que os valores pagos a título de estimativa do IRPJ são considerados
antecipações de IRPJ, e não se caracterizam como recolhimento a maior. Esses valores
devem ser informados em sua declaração de IRPJ, e podem ser deduzidos do imposto
de renda pessoa jurídica devido apurado no final do ano-calendário.
Se o resultado apurado for saldo negativo, poderá ser restituído à pessoa jurídica. Na
ficha 11 de sua declaração de IRPJ, o contribuinte apurou valores devidos de IRPJ
maiores do que os valores recolhidos nos DARFs mencionados à fl. 02, e ademais o
contribuinte somou os DARFs recolhidos no ano-calendário de 2002 a título de
estimativa e informou na linha 16 da ficha 12 A, fazendo parte integrante do saldo
credor de IRPJ apurado no ano-calendário de 2002, que a seguir será verificado.
Analisando as cópias das Fichas 11, 12A e 43 da declaração de IRPJ do ano-
calendário de 2002 (fls. 23 a 35), verificou-se que o contribuinte optou pela apuração
anual do IR, sendo que no fim do ano-calendário o valor de IRPJ líquido devido foi
inferior aos valores de IRRF e estimativas pagas do IRPJ, tendo apurado saldo credor
de R$ 238.478,45.
No mês de janeiro de 2002, o contribuinte optou pela apuração com base em balancete
de suspensão/redução e apurou valor devido de IRPJ de R$ 299.983,83. No extrato do
sistema Sinal 08 de fls. 36 e demonstrativo de pagamento indevido ou a maior, o
interessado recolheu R$ 65.291,99 e R$ 7.299,52 (valor recolhido em atraso com multa
e juros), restando um saldo remanescente de débito de R$ 227.392,32.
No mês de fevereiro de 2002, o contribuinte optou pela apuração com base em
balancete de suspensão/redução e apurou valor devido de IRPJ de R$ 29.229,11. No
extrato do sistema Sinal 08 de fl. 36 e demonstrativo de pagamento indevido ou a
maior, o interessado recolheu R$ 59.383,75. restando um saldo remanescente de
crédito de R$ 30.154,64, que foi compensado com o valor remanescente devido em
janeiro de 2002, ficando ainda um saldo de débito em janeiro de 2002 de R$
200.038,73, conforme demonstrado abaixo.
Valor de IRPJ devido por estimativa em 01/2002 que deveria ter sido recolhido em
28.03.2002:
Imposto: R$ 227.392,32
Multa (9,24%): R$ 21.011,05
Juros (1%): R$ 2.273,93
Total: R$ 250.677,30
Fl. 931
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.732 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.006746/2003-16

Considerando que o contribuinte recolheu R$ 30.154,64, com a imputação
proporcional do pagamento, restou um saldo remanescente de débito de R$ 200.038,71
em janeiro de 2002.
No mês de abril de 2002, o contribuinte optou pela apuração com base em balancete de
suspensão/redução e apurou valor devido de IRPJ de R$ 206.068,64. No extrato do
sistema Sinal 08 de fl. 36 e demonstrativo de pagamento indevido ou a maior, o
interessado recolheu R$ 189.053,45, restando um saldo remanescente de débito de R$
17.015,19.
No mês de julho de 2002, o contribuinte optou pela apuração com base em balancete de
suspensão/redução e apurou valor devido de IRPJ de R$ 62.892,66. No extrato do
sistema Sinal 08 de fl. 36, o interessado recolheu R$ 47.684,48 (valor recolhido em
atraso com multa e juros), restando um saldo remanescente de débito de R$ 15.208,19.
Somando-se os valores recolhidos a titulo de estimativa do IRPJ conforme descrito
acima, resultou em R$ 365.912,14, valor este que deveria ter sido informado na linha
16 da ficha 12A de sua declaração de IRPJ, conforme demonstrado na tabela abaixo.

Os valores de IRRF constantes na Ficha 43 da declaração de rendimentos do ano-
calendário de 2002 (fls. 27 a 35) foram confrontados com os valores no Sistema SIEF
(fls. 39 a 74) e totalizaram IRRF comprovados de R$ 171.897,30 (..).
Considerando que o contribuinte apurou IRPJ devido de R$ 227.906,42 e adicional de
R$ 127.937,61, comprovou estimativa de IRPJ no valor de R$ 365.912,14 e IRRF de R$
171,897,20, apurou-se um saldo credor de R$ 181.965,41."
5. Em 05/06/2008, irresignada, a contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade na qual alega, em síntese, que:
a) Na DCOMP apresentada em 12/05/2003, em decorrência de inconsistência
material no seu preenchimento, a contribuinte teria assinalado no campo 3 (Crédito Utilizado) a
opção de origem do crédito referente a "Pagamento a Maior ou Indevido", no lugar da opção
"Saldo Negativo de CSLL" no mesmo valor, tendo a contribuinte relacionado na fl. 03, a título
de comprovação, alguns dos pagamentos de estimativa da CSLL-2484, perfazendo exatamente
R$ 121.616,12 do total recolhido no ano de R$ 258.363,17, que suportariam aquele saldo
negativo de CSLL apurado na DIPJ/2003;
b) Posteriormente, nas datas de 29/11/2006, 28/12/2006, 18/05/2007,
20/06/2007 e 18/12/2007, a contribuinte protocolizou novas Declarações de Compensação, agora
já com a utilização do programa PER/DCOMP, referente ao crédito decorrente do saldo negativo
de IRPJ do ano-calendário de 2002, que teria sido apurado no valor de R$ 238.478,45;
Fl. 932
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.732 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.006746/2003-16

c) No tocante à DCOMP protocolizada em 12/05/2003, a DIORT considerou
que o crédito veiculado se referia a saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2002.
Contudo, sustenta a contribuinte que a autoridade preparadora errou ao não compreender que o
direito creditório titulado se referia a saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2002.
Desse modo, considera que: (i) merece ser revista a análise realizada pela DIORT; (ii) uma vez
reconhecido parcialmente o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2002, não há como
desvincular o reconhecimento do saldo negativo de CSLL do mesmo período de apuração, vez
que ambos são direitos creditórios constantes da DIPJ/2003 e encontram-se devidamente
comprovados;
d) Em relação ao saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2002, a diferença
verificada (R$ 53.711,99) decorreria basicamente do cotejamento das informações de IRRF
insertas na Ficha 43 da DIPJ 2003 com os dados constantes dos sistemas informatizados da
Receita Federal. Ademais, também foi apurada divergência entre as estimativas de IRPJ
indicadas pelo contribuinte (R$ 368.713,19) e os valores considerados a tal título pela DIORT
(R$ 365.912,14). Aduz que parte dos IRRF insertos na DIPJ 2003 teriam sido informados com
incorreção no CNPJ da fonte pagadora, pois se refeririam a empresas que passaram por
incorporações e fusões, nos termos resumidos no quadro a seguir:

e) Já em relação à divergência das estimativas de IRPJ, que remontou a R$
2.801,05, a contribuinte aduz que o valor indicado na DIPJ 2003 a este título seria o correto. Na
realidade, a diferença apontada pela DIORT no mês de janeiro de 2002 (R$ 227.392,32)
corresponderia exatamente ao valor que foi apurado pela empresa como saldo negativo de IRPJ
do ano-calendário de 2001 e que consta da Ficha 12A da DIPJ 2003. Já no tocante à diferença no
recolhimento da estimativa de IRPJ do mês de fevereiro de 2002, em relação à qual o auditor
reconhece o recolhimento a maior de R$ 30.154,64, pode-se constatar um dado importante que
também descaracterizaria os cálculos efetuados pela DIORT, pois esta diferença a maior
corresponde exatamente aos valores recolhidos a menor nos dois meses seguintes (03/2002 - R$
13.139,44; 04-2002 - R$ 17.015,19). Logo, considera que o despacho decisório merece ser
revisto para que sejam reconhecidas as compensações efetuadas.
Fl. 933
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-003.732 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.006746/2003-16

6. Em sessão de 26 de março de 2009, a 2a Turma da DRJ/SPOI, por
unanimidade de votos, julgou parcialmente procedente a Manifestação de Inconformidade para
reconhecer o direito creditório na importância de R$ 201.720,10, referente ao saldo negativo de
IRPJ do ano-calendário de 2002, nos termos do voto relator, Acórdão no 16-20.880 (e-fls.
479/496), cuja ementa recebeu o seguinte descritivo, verbis:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. IRRF PLEITEADO SEM A
APRESENTAÇÃO DO INFORME DE RENDIMENTOS.
Para efeito de determinação do saldo negativo de IRPJ a ser compensado, a pessoa
jurídica pode deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda pago ou retido na
fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real. Ademais, a
prova hábil da retenção do IRRF é o informe de rendimentos emitido pelas fontes
pagadoras.
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. IRRF INFORMADO EM DIPJ COM INCORREÇÃO
NO CNPJ DA FONTE PAGADORA. POSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO, DESDE
QUE EVIDENCIADA TAL IMPROPRIEDADE E COMPROVADA A RETENÇÃO
DO IMPOSTO DE RENDA NA FONTE.
Os IRRF efetivamente suportados pelo contribuinte e pleiteados em DIPJ são passíveis
de dedução na apuração do imposto de renda devido no encerramento do ano-
calendário. Ademais, os erros cometidos pelo contribuinte no preenchimento da DIPJ ao
identificar o CNPJ de algumas fontes pagadoras não impedem a dedução dos
respectivos IRRF se evidenciada e comprovada a impropriedade cometida.
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ.
APURAÇÃO.
ESTIMATIVAS
DE
IRPJ
INADIMPLIDAS. DECLARADAS EM DIPJ. DESCABIMENTO DA DEDUÇÃO
DAS MESMAS NA DIPJ.
Os valores pagos a título de estimativa do IRPJ são considerados antecipações de
imposto devido no encerramento do ano-calendário e podem ser deduzidos do imposto
de renda pessoa jurídica devido apurado no final deste período de apuração.
Entretanto, as estimativas de IRPJ inadimplidas informadas na DIPJ não podem ser
computadas na apuração do imposto devido no término do ano-calendário.
ALEGAÇÃO DE ERRO NOS CRÉDITOS INFORMADOS EM DCOMP. AUSÊNCIA
DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DE RETIFICAÇÃO DESTA DECLARAÇÃO.
Na hipótese de inexatidão material verificada no preenchimento da DCOMP
apresentada em formulário ou em meio eletrônico, é admitida sua retificação, desde que
se encontre pendente de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador, bem assim não tenha por objeto a inclusão de novo débito ou o aumento do
valor do débito, não sendo a manifestação de inconformidade o meio adequado para
retificação de DCOMP apresentada.
Ademais, a alteração dos débitos e dos créditos informados em DCOMP condiciona-se
à comprovação documental da inexatidão material cometida.
Solicitação Deferida em Parte.
Fl. 934
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-003.732 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.006746/2003-16

7. Cientificada da decisão (AR de 20/04/2009, e-fl. 509), a Recorrente interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 511/529) em 18/05/2009, reiterando os argumentos de defesa trazidos
em sede de impugnação e, diante do disposto no voto condutor da DRJ, reforçou seu pleito para
que as seguintes questões controvertidas restem apreciadas:
a) Quanto ao Saldo Credor da CSLL cuja compensação foi pleiteada via "Formulário
Declaração de Compensação", foi informado que, em decorrência da declaração ter sido
apresentada em Formulário Pré-Impresso, o contribuinte incorreu no preenchimento
incorreto do campo-3 do citado formulário 3.0rigem do Crédito Utilizado, onde o foi
assinalado com um "X" o campo "PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR" ao
invés do campo "SALDO NEGATIVO DE IRPJ E CSLL" no mesmo valor.
Entendeu o contribuinte que como o Saldo Negativo teve origem em pagamentos
excedentes aos devidos com base nas estimativas mensais apresentadas, bastava
informar agora que estes pagamentos foram indevidos ou a maior para que se
demonstrasse o crédito pleiteado.
b) Quanto ao Saldo Credor do IRPJ cuja compensação foi pleiteada através de
PER/DCOMPS, as diferenças de recolhimento das estimativas apuradas se deviam ao
não reconhecimento por parte da autoridade do saldo Negativo de IRPJ do ano anterior,
ou seja do ano calendário de 2001 no valor de R$ 227.392,32, que foi compensado pelo
contribuinte sem processo.
c) Quanto as divergências de IR Retido na Fonte no valor de 53.711,99, o contribuinte
apresentou em seu recurso as Notas Fiscais dos CNPJs que compunham os valores
questionados bem como apresentou levantamento correspondente aos CNPJs
informados e que constaram com erro na DIPJ em decorrência de eventos de
incorporação ocorridos para alguns dos clientes tomadores de serviços da empresa, e
que culminaram com informações divergentes de CNPJ para a Receita Federal.
Quanto ao item c) acima houve reconhecimento parcial por parte da DRJ-SP dos
créditos pleiteados com base nas informações prestadas no Recurso de primeira
instância, mas quanto aos demais itens a) e b) recorridos pelo contribuinte, aquele órgão
se pronunciou desfavoravelmente ao atendimento do pleito culminando com sua
denegatória.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Gisele Barra Bossa, Relatora.
8. O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e cumpre os demais requisitos
legais de admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
9. Conforme consignado no item 7 do presente Relatório, há três pontos
controvertidos que pendem de apreciação, sendo certo que parte do saldo negativo de IRPJ
relativo ao ano-calendário de 2002, restou reconhecido pela DIORT (R$ 181.965,41) e em maior
extensão pela r. DRJ (R$ 201.720,10). Passemos analisá-los.
Fl. 935
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-003.732 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.006746/2003-16

I. Saldo Negativo de CSLL do ano-calendário de 2002
10. Acerca desta questão, o r. voto condutor da DRJ discorre acerca do
disciplinamento normativo das declarações de compensação, elencando os diversos atos e seus
correspondentes artigos e citando ao final a Instrução Normativa SRF n° 460, de 18 de outubro
de 2004, mais especificamente seus artigos 55, 56, 57, 58 e 62 no intuito de demonstrar a
inadmissibilidade de retificação da declaração após a ciência da decisão administrativa prolatada
pela DIORT/DERAT/SPO em 05/12/2008.
11. Contudo, evidencio que a contribuinte na DCOMP protocolizada em
12/05/2003 errou ao marcar o campo “pagamento indevido ou a maior” em detrimento do campo
“saldo negativo”. E, portanto, diferente da r. decisão de piso, considero que não estamos diante
de erro material de valores ou de inclusão/exclusão de débitos ou de incorreção nos créditos nela
pleiteados.
12. Vale destacar que, a referida declaração de compensação foi apresentada
posteriormente ao encerramento do exercício fiscal de 2002, na data de 12/05/2003 quando já
eram conhecidos os resultados e publicados os balancetes de encerramento do exercício fiscal,
devidamente autenticados pela Junta Comercial do Estado de São Paulo em 19/02/2003, e
portanto anteriormente ao protocolo da Declaração de Compensação do Saldo Negativo da
CSLL.
13. No livro diário de n° 000056, podemos constatar em sua Página.00197 o
Saldo da Conta "10624 CONTRIBUIÇÃO-SOCIAL-ANTECIPADA 11.02.02.01.02.00000" na
data de 31/12/2003, onde consta o Saldo de R$ 121.619,32 que corresponde exatamente o que
foi informado na DIPJ e na Declaração de Compensação a título de Saldo Negativo apurado da
CSLL do Ano Calendário de 2002.
14. Logo, nesta Declaração de Compensação apresentada em 12/05/2003 se
estava tratando efetivamente dos créditos relativos ao Saldo Negativo da CSLL, que em última
análise foram gerados a partir de recolhimentos de DARF's ao longo do ano que somados
redundaram em valores excedentes aos efetivamente devidos.
15. Diferente do afirmado na r. decisão de piso, os pagamentos originalmente
indicados pelo contribuinte na DCOMP não se referem unicamente às estimativas de IRPJ
recolhidas em face dos meses de janeiro, fevereiro e abril de 2002. Vejam que, conforme o anexo
da Declaração em Formulário, os pagamentos estão indicados no Demonstrativo de Pagamentos
da DCOMP na Folha-3 como sendo de Contribuição Social CSLL Códigos 2484. Confirma-se a
relação dos DARF ́s:

Fl. 936
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-003.732 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.006746/2003-16

16. Diante do lastro probatório apresentado, resta clara existência de mero erro de
preenchimento. E, com edição da Súmula CARF no 84, é incontroverso ser “possível a
caracterização de indébito, para fins de restituição ou compensação, na data do recolhimento de
estimativa”. (Súmula revisada conforme Ata da Sessão Extraordinária de 03/09/2018, DOU de
11/09/2018).
17. Do exposto, considero que deve ser reconhecido o direito creditório relativo
ao Saldo Negativo de CSLL do ano-calendário de 2002 (item 15), homologando-se a
compensação até o limite do direito creditório pleiteado.
II. Diferenças nas Estimativas de IRPJ Recolhidas no Curso do mesmo Período de
Apuração
18. Neste item, a controvérsia reside basicamente no não reconhecimento por
parte das autoridades fiscal e julgadoras do valor do saldo negativo do ano-calendário de 2001,
no montante de R$ 227.392,32.
19. Acerca desse tópico, assim se manifestou a r. voto condutor da decisão de 1a
instância:
9.1.1 Em decorrência do balancete de redução levantado em janeiro de 2002 ter indicado que a
estimativa de IRPJ devida remontaria a R$ 299.983,83 (duzentos e noventa e nove mil, novecentos
e oitenta e três Reais e oitenta e três centavos - fls.23), os pagamentos empreendidos pelo
contribuinte a este título foram insuficientes, remanescendo débito de R$ 227.392,32 duzentos e
vinte e sete mil, trezentos e noventa e dois reais e trinta e dois centavos). Frise-se que a alegação
do contribuinte de que teria extinto o débito em foco mediante compensação com suposto saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2001 não restou evidencia, pois tal informação não foi
prestas em DCTF (fls. 37) e sequer comprovada a contabilização deste encontro de contas.
20. Por sua vez, a ora Recorrente esclareceu que “o não reconhecimento deste
crédito, que diga-se de passagem corresponde exatamente ao valor da insuficiência apontada no
recolhimento de janeiro, implicou que os pagamentos de estimativa IRPJ posteriores a
janeiro/2002 foram sendo alocados sucessivamente para extinção deste débito aberto de R$
227.392,32 no mês de janeiro, redundando assim em novas insuficiências para os meses
seguintes”.
21. Para apuração do valor do valor do Saldo Credor de IRPJ foram utilizadas
pelo contribuinte as estimativas mensais pagas conforme tabela abaixo:

Fl. 937
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-003.732 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.006746/2003-16

22. Com o intuito de demonstrar que o saldo credor do IRPJ no valor de R$
227.392,32 foi regularmente apurado, apresentou cópia da Declaração de DIPJ 2002, bem como
o balancete analítico de 31/12/2001, devidamente transcrito no Livro Diário. No mais, também
apresentou os respectivos documentos fiscais e contábeis para fins de bem demonstrar a
apuração do saldo negativo da CSLL do ano-calendário de 2001, a apuração do saldo do IRPJ e
da CSLL do ano-calendário de 2002. Vejamos:
Saldo Negativo do IRPJ do ano-calendário de 2001 - DIPJ/2002

Fl. 938
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-003.732 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.006746/2003-16

Saldo Negativo da CSLL do ano-calendário de 2001 - DIPJ/2002

Saldo Negativo do IRPJ do ano-calendário de 2002 - DIPJ/2003

Fl. 939
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-003.732 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.006746/2003-16

Saldo Negativo da CSLL do ano-calendário de 2002 - DIPJ/2003

Fl. 940
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-003.732 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.006746/2003-16

23. Diante do lastro probatório apresentado pela ora Recorrente, resta evidenciada
a forma de apuração dos saldos negativos do IRPJ e da CSLL relativos aos anos-calendário de
2001 e 2002, o que permite a essa relatoria bem compreender a origem do direito creditório
pleiteado e, com exceção das diferenças de valores de IRRF não reconhecidos integralmente na
apuração dos saldos negativos de IRPJ do ano-calendário de 2002 (item III deste voto),
considero líquido e certo o direito creditório pleiteado.
III. Valores de IRRF não Reconhecidos Integralmente na Apuração do Saldo Negativo de
IRPJ
24. Quanto à esse tópico, em vista das ponderações trazidas na r. decisão de piso
que culminaram no deferimento parcial do pleito, a ora Recorrente cuidou de trazer
esclarecimentos e provas complementares, em especial os seguintes Informes de Rendimentos:

25. Considerando que os referidos informes não constaram do demonstrativo do
SIEF e para os quais a empresa detém o correspondente informe de rendimentos, há que se
incluir ao valor das retenções até então reconhecidas de R$ 191.651,99 um novo acréscimo de
R$ 17.089,62, perfazendo o total agora de R$ 208.741,61.
26. Vale registrar que, quando da liquidação do presente acórdão, deverá a
autoridade liquidante proceder ao recálculo do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de
2002 a partir deste valor reconhecido de IRRF (R$ 208.741,61).
Conclusão
27. Do exposto, VOTO no sentido de CONHECER do RECURSO interposto e,
no mérito, DAR-LHE parcial provimento para, em vista das razões constantes desse voto,
Fl. 941
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-003.732 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.006746/2003-16

reconhecer o direito creditório relativo aos saldos negativos de IRPJ e da CSLL do ano-
calendário de 2002, com exceção da parcela não comprovada a título de IRRF constante do item
III, para fins de homologar as compensações até o limite do direito creditório pleiteado e aqui
reconhecido.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa

Fl. 942
DF CARF MF
Documento nato-digital